Tribunal: TJMT
Processo: 1006531-39.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006531-39.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALDECI CORREA - CPF: 474.866.431-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDERSON LOPES DA SILVA - CPF: 730.805.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GINALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 902.511.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA KEURE DOS SANTOS SILVA - CPF: 908.926.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO ALMEIDA COSTA - CPF: 946.646.845-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO ABILIO TRINDADE - CPF: 925.685.301-97 (VÍTIMA), ANA CLAUDIA DE TRINDADE - CPF: 045.845.351-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUELA SOARES DA SILVA - CPF: 106.798.444-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DE BENEDITA DE OLIVEIRA NETA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006531-39.2022.8.11.0000

RECORRENTE: WALDECI CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DESPRONÚNCIA – CABIMENTO – RAQUÍTICOS INDÍCIOS DE AUTORIA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime contra a vida, devendo
“o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, pgs. 140/141).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006531-39.2022.8.11.0000

RECORRENTE: WALDECI CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por WALDECI CORREA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificada pelo motivo fútil, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2º, II, c/c. o art. 14, II do CP.

Em síntese, a Defensoria Pública requer a despronúncia do réu, ante a falta de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pede a exclusão da qualificadora, tendo em vista que
“a ausência de motivos não qualifica o crime de homicídio como fútil”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006531-39.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme restou apurado, no dia dos fatos, por volta das 09h00min, a vítima e o acusado começaram a ingerir bebida alcoólica (pinga), parando de beber apenas as 18h00min, quando a vítima foi dormir.

A vítima, relata que já utilizou o podão de propriedade de “Cuiabano”, e que ele devolveu o podão no mesmo lugar que pegou, sendo a cabeceira da cama de “Cuiabano”.

Durante o dia dos fatos, o acusado pediu a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para a vítima, sendo que a vítima recusou, desta forma ocorreu uma discussão da vítima e o acusado, momento que o acusado mandou a vítima enfiar o dinheiro no “rabo”, e a vítima respondeu dizendo que ia enfiar o dinheiro no “rabo” dele, pois era ele quem estava precisando.

Segundo a vítima, o acusado queria esse dinheiro para comprar drogas, que o “Cuiabano” dizia: “o que é você passar R$ 20,00, se você tem o dobro”, e a vítima disse que não iria arrumar, e nisso eles continuaram bebendo. Posteriormente, a vítima entrou na sua casa e foi dormir, a vítima ainda relata que, não viu a ação, pois estava dormindo, dizendo ainda que apesar de a sua casa não ter luz, foi o “Cuiabano” quem lhe atacou, pelo motivo dele não ter emprestado R$ 20,00 (vinte reais).

A vítima acordou no outro dia, e percebeu que estava sangrando, a vítima relata que não acordou no momento em que foi agredido, apenas no dia seguinte, e ao se acordar, queria se levantar para beber água, porém não conseguiu, sentindo-se fraco, desta forma, se arrastou até o banheiro, pois havia um balde com resto de água e retornou para o quarto. Após isto, a vítima não conseguiu ficar mais com os olhos abertos.

Os policiais civis foram acionados para o local do crime, onde realizaram o relatório de investigação n° 351/2020, onde foram até o hospital em que a vítima se encontrava e este confirmou que foi golpeada com um “podão” por “Cuiabano”, e ao realizaram buscas no local do fato, encontraram o “podão” utilizado, bem como as roupas que “Cuiabano” utilizava no momento do fato e estas possuíam vestígios parecidos com sangue. (...). Verifica-se que o crime ocorreu por motivo fútil, devido a vítima não emprestar R$20,00 (vinte reais) para o acusado. (...).”

Razão assiste à Defesa quanto à despronúncia do réu, porquanto não estão presentes indícios de autoria delitiva.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão, Relatório de Investigação, Exame de Corpo de Delito, Laudo de Exame Pericial em Local de Crime e por imagens fotográficas.

Extrai-se dos autos que, na manhã do dia 16.11.2020, o vizinho da vítima, Otávio Almeida Costa, ao entrar na residência da mesma [estava com as portas abertas], a encontrou no quarto deitada em um colchão [no chão], de bruços, sangrando, oportunidade em que chamou sua esposa, Manoela Soares da Silva, a qual acionou o SAMU.

Nesse ínterim, os agentes policiais, Ederson Lopes da Silva, Maria Keure dos Santos Silva e Ginaldo dos Santos Lima, se deslocaram ao local do crime, encontrando a vítima Gonçalo Abílio Trindade sendo socorrida pela equipe do SAMU, em razão dos cortes profundos que possuía na cabeça e no ombro.

Enquanto ainda estavam sendo prestados os primeiros socorros, a policial Maria Keure dos Santos Silva perguntou à vítima
“quem havia feito aquilo com ela, e esta respondeu ‘pastor’”
, o qual, depois, foi identificado como
“pastor Cido”
e que seria a pessoa que
“tinha pedido para a vítima sair dos quartos que morava, em razão das constantes brigas que ela tinha com a MADONA”
.

Ainda no local do crime, os supracitados policiais foram informados pelos vizinhos, como também pelo réu, que na noite anterior
“Madona, namorada de Gonçalo, estaria embriagada e teria discutido com a vítima”
, podendo ter sido ela
“quem tentou matar a vítima”
(id. 123973464).

Diante disso, os agentes policiais diligenciaram ao local de trabalho da namorada da vítima, Ana Benedita Oliveira Neta – vulgo Madona –, a qual, em contrapartida, negou a prática do delito e acusou o réu, vulgo Cuiabano, porquanto
“este teria discutido com Gonçalo na noite anterior sobre uma ração para os cachorros”
, além de possuir
“um podão (possível arma do crime) em casa”
.

Depois, os policiais foram ao hospital para conversar com a vítima, a qual, naquela ocasião, relatou que
“Cuiabano foi quem lhe atacou com um podão”
, não sabendo informar a motivação do delito.

Em continuidade, os agentes policiais, ao retornarem ao local dos fatos para tentar localizar a suposta arma utilizada no crime, encontraram um
“podão jogado no mato, próximo ao canavial em frente à residência tanto da vítima quanto do suspeito”
. Ainda nessa ocasião, foram à residência do réu e
“fizeram a apreensão de duas bermudas que estavam com vestígios de sangue”
[as quais teriam sido usadas por ele no dia do crime].

O Laudo Pericial nº 600.2.04.2020.012954-01 apontou que, dos objetos encaminhados para a perícia [as bermudas do réu e o podão encontrado no matagal], apenas a podadeira apresentou resultado positivo para a presença de sangue humano (id. 123973528).

Ao ser o réu submetido ao Exame de Corpo de Delito,
“não lograram os peritos encontrar vestígios de lesão corporal associável ao fato historiado”
(fls. 83).

Em 24.11.2020, a vítima Gonçalo Abílio Trindade compareceu à delegacia para prestar seu depoimento formal, quando então relatou que no dia dos fatos ingeriu bastante bebida alcoólica com o réu e também com a sua namorada “Madona”. Afirmou que nesse dia não houve qualquer discussão com o réu, apenas com “Madona”, por conta de ciúmes. Disse que certa ocasião pegou emprestado do réu um podão, devolvendo depois de um tempo. Relatou que
“pararam de beber por volta das 18h00, indo se deitar após isso”
. Asseverou que não viu o momento em que foi golpeado, pois estava dormindo, vindo a perceber que estava ferido somente no outro dia, quando acordou pela manhã. Revelou que acreditava ter sido o réu o autor do crime, porquanto, na noite dos fatos, havia o negado o empréstimo de R$ 20,00 (vinte reais),
in verbis
:

“(...) já teve um entrevero com o pastor (não sabe dizer o nome), porque ele se intrometeu na briga do declarante com a MADONA, o chamando de vagabundo, que não teve ameaças de nenhuma das partes, e que logo a vítima foi embora, sendo este o único desentendimento (...); afirma que o CUIABANO chegou na sua casa por volta das 09h da manhã, sentou-se em um sofá (fica na área), e ele e o declarante então começaram a ingerir bebida alcoólica (pinga), e a MADONA ficava comprando as coisas, e ele e o GONÇALO pararam de beber por volta das 18h00, indo se deitar após isso; QUE perguntado se o LAGOA (pedreiro) estava bebendo junto com eles, o declarante disse que não, que o LAGOA passou lá, mas não ficou, não se recordando o horário que ele passou;
perguntado se ele discutiu com a MADONA no dia dos fatos, o declarante disse que sim (...); pois a MADONA não queria que ele ficasse na frente da casa em razão de ciúmes, uma vez que havia passado uma mulher na rua, que levantou a saia e bateu na bunda (...); confirma que correu atrás da MADONA e puxou o aplique dela, e quando isso ocorreu já era "boca da noite
" (...);
afirma que pegou podão (para limpar um terreno, pois o cabo da enxada tinha caído) emprestado do CUIABANO não se recordando a data, devolvendo depois de um tempo, dizendo: CUIA, eu coloquei o podão no mesmo lugar que eu peguei (cabeceira da cama
); (...) afirma que
no dia dos fatos não discutiu com o CUIABANO, porém relata que o CUIABANO havia pedido R$ 20,00 (vinte reais) para ele, e o declarante respondeu que não tinha, e que CUIABANO então o mandou enfiar o dinheiro no "rabo", e a vítima por sua vez respondeu dizendo que ia enfiar o dinheiro no rabo dele, pois era ele quem estava precisando (...); o declarante disse que não iria arrumar, e eles continuaram bebendo
(...);
o declarante afirma que após ingerir bebida alcoólica, entrou para a casa, para dormir, tirando a roupa (pois só dorme de cueca), encostando uma garrafa térmica na porta, pois não tem tranca, deitando-se no chão; afirma que não escutou ninguém entrando na sua casa, e que não viu a ação, pois estava dormindo, dizendo ainda que apesar da sua casa não ter luz, foi o CUIABANO quem lhe atacou, e acredita que isso se deve ao fato dele não ter emprestado R$ 20,00 (vinte reais)
; (...); o primeiro golpe foi na cabeça, e diz isso porque foi o primeiro local onde passou a mão, após acordar pela manhã, passando depois a mão na perna quando sentiu o sangue;
o declarante afirma que não acordou durante o momento em que foi agredido, apenas no dia seguinte, e ao se acordar
, queria se levantar para beber água, porém não conseguiu, sentindo-se fraco, se arrastando então até o banheiro, pois lá havia um balde, com resto de água e retornou para o quarto (o banheiro é dentro do quarto, só tem duas peças), e após isso, já não estava mais conseguindo ficar (...).”

Em Juízo, a vítima ratificou sua declaração dada na delegacia, exceto quanto ao empréstimo do podão, pois nada lhe foi perguntado a respeito,
in verbis
:

“(...) ele me pediu R$ 20,00 que eu recebo o auxílio, eu estava com o dinheirinho, eu tinha recebido o meu auxílio, ele falou que era pra usar droga (...);
eu falei que não ia ajeitar pra ele; aí a gente passou o dia tomando, a noite eu peguei e deitei pra dormir, daí de manhã quem me deu socorro foi a vizinha
, (...); o Cuiabano me agrediu com um facão, podão de cortar cana (...);
a gente passou o dia tomando, aí eu fui deitar, (...) a porta não tinha tranca, (...) aí ele chegou e meteu o cacete em mim
, minha cabeça é rachada, minha testa é afundada (...); esse podão ele tem um, só que esse podão ele pegou emprestado de uma vizinha (...).

DEFENSORA PÚBLICA: aqui no seu depoimento consta que o senhor fala que tinha discutido com a Madona, e que inclusive discutiram outras vezes, e aqui tem testemunhas da briga do senhor, e inclusive a senhora Manoela diz que presenciou vocês discutindo, brigando, e tem informações de que vocês sempre brigavam, por ciúmes, porque que hoje o senhor está falando que vocês não discutiram neste dia? VÍTIMA:
o negócio foi, e que (..) chegou duas mulheres onde nós estávamos na pesca, e uma arribou a saia e bateu na bunda, aí esse camarada que está aí e que me machucou todinho (...), acho que ele pegou um pouco de ciúme, e, ele que me machucou todinho
(...).

DEFENSORA PÚBLICA: Aqui o senhor fala que quem ficou com ciúme foi a Madona. VÍTIMA: Sim, foi ela e o outro que está aí que me machucou todinho, (...) jogou uma pedra em mim, aí na hora que ela chegou pra jogar outra pedra ne mim, eu arranquei o rastafári dela.

DEFENSORA PÚBLICA: a dona Madona jogou uma pedra no senhor, aí o senhor arrancou o aplique do cabelo dela? VÍTIMA: sim, sim arranquei (...).

DEFENSORA PÚBLICA: no dia dos fatos, o senhor tinha bebido o dia inteiro? VÍTIMA: eu estava junto com a madona, eu tinha recebido o meu auxílio, (...) passamos o dia tomando, ela foi embora e eu peguei e fui deitar
(...).

DEFENSORA PÚBLICA: o senhor viu alguém entrar na sua casa? VÍTIMA: Eu estava dormindo (...).

DEFENSORA PÚBLICA: o senhor viu alguém entrar na sua casa? VÍTIMA: vê eu não vi, como que a gente vai ver depois que leva uma porretada na cara.

DEFENSORA PÚBLICA: a minha pergunta é se o senhor viu alguém entrar antes do golpe? VÍTIMA: como fui ver, eu estava dormindo (...); eu acordei já era de manhã, todo rebentado
(...).

DEFENSORA PÚBLICA: Por que o senhor afirma que foi o Cuiabano que te agrediu? VÍTIMA: porque foi ele que pediu dinheiro pra mim e eu não passei pra ele
(...).

DEFENSORA PÚBLICA: Senhor Gonçalo, aqui consta que o senhor falou para o delegado que o senhor não sabia quem tinha dado a facãozada no senhor. Por que o senhor mudou a sua versão falou que foi o Cuiabano se o senhor não viu que lhe esfaqueou?] VÍTIMA: Porque tem prova. DEFENSORA PÚBLICA: Que prova? VÍTIMA: A minha tia falou que ele chegou lá falando que eu tava lá morrendo (...).

DEFENSORA PÚBLICA: O Cuiabano estava lá porque ele mora na frente (...).
O senhor disse para o delegado que não viu o Cuiabano te agredindo. Eu vou te perguntar, o senhor viu o Cuiabano te agredindo? VÍTIMA: Como que eu vou ver? foi direto na minha cabeça. (...).
”

Em Juízo, o investigador de polícia, Ginaldo dos Santos Lima, declarou que:

“(...) a gente foi no local chegando lá já avistamos a vítima que estava sendo socorrida pela SAMU né, mas ele estava em cima da maca, estava tirando ele do quarto, ele estava com cortes na cabeça, no ombro, cortes estes deferidos de podão, facão utilizado para corte de cana, essas coisas,
no momento lá tinha algumas pessoas vizinhas do local onde ocorreram o fato, que contou pra nós que provavelmente teria sido a esposa da vítima né, que tem o apelido de Madona e eles relataram também que eles estavam bebendo na noite anterior, a esposa dele, o Cuiabano e a vítima estavam bebendo na noite em que ocorreram o fato lá, perante essas informações a gente começou a investigar o caso, aí como a primeira suspeita era a Madona que é a esposa da vítima a gente já foi a procura dela
pra ouvir dela o que havia ocorrido na noite anterior e aí a gente foi localizar ela a encontramos trabalhando na casa de um rapaz fazendo limpeza, e levamos ela pra Delegacia e ela foi ouvida,
durante a oitiva dela ela falou que teria sido provavelmente o Cuiabano que teria feito isso, que eles tinham discutido na noite anterior devido a uma ração de cachorro que o Cuiabano cuidava não sei se era dele os cachorros
, não me recordo direito; a esposa da vítima acredita que tenha sido ele né, até então a gente começou a investigar o caso, quando foi a tarde, que eu me recordo a vítima ainda estava aqui no hospital na cidade de Nova Olímpia, não tinha sido ainda conduzida para Cuiabá, durante a investigação, no momento da tarde, antes da vítima ser transferida para Cuiabá, que segundo informação da enfermeira ele teria que ser transferido para Cuiabá, devido à gravidade dos ferimentos,
aí antes de ser transferido, ele acordou e estava entendendo e conversando, aí a gente com ordem médica fomos até o local para verificar com ele o que teria ocorrido e quem teria feito aquilo com ele né, ele afirmou pra nós que teria sido o Cuiabano que teria feito aquilo com ele
(...; fomos até o Cuiabano e voltamos ao local,
e o conduzindo, achamos também o podão perto de um canavial, aí conduzimos ele até a delegacia com essas informações
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: como que os Senhores encontraram o podão? TESTEMUNHA: No local onde ocorreu o fato ali, é como se fosse um canavial e, devido a gente procurou na casa onde teria ocorrido o fato num quartinho que a vítima convivia, não tinha nada e como tinha um canavial próximo, a gente começou a dar uma olhada e foi encontrado
(...).

PROMOTOR DE JUSTIÇA: A vítima relatou ao Sr. qual o motivo do crime? TEESTEMUNHA: Ele não relatou
, para mim ela não relatou o motivo do crime; inclusive, quando conversamos tinha coisas que ele não recordava com ele, não sei se devido as fraturas ou o que, a única coisa que ele disse para nós é tinha sido o Cuiabano, a motivação ele não soube responder, não que eu me recorde.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: O Sr. acompanhou a prisão do Waldeci? TESTEMUNHA: Sim.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Ele falou alguma informação ao Sr. do que teria acontecido? O porquê de sua roupa estar suja de sangue?
TESTEMUNHA: Não, quando perguntamos ao Sr. Waldeci algumas informações, ele apenas informava que não teria sido ele que teria feito né, não falava outras informações
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Sabe informar se foi feito apreensão de roupa com sangue e onde ela estava? TESTEMUNHA: Tinha uma apreensão da roupa dele com sangue, ele mora num quartinho em frente ao local do crime, pedimos a ele que nos acompanhasse na verificação do seu quarto em busca do podão, nesse momento nós encontramos a roupa com alguns vestígios.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Ele estava machucado ou apresentava alguma lesão? TESTEMUNHA: Não me recordo para dizer se ele tinha algum ferimento no braço ou algo nesse sentido. Porém, se não me engano, ele (...).

DEFESA: Quando começaram a investigação, quem era o primeiro suspeito? TESTEMUNHA: Era a esposa da vítima (...); alguns vizinhos que estavam no local achavam que era a esposa da vítima, pois eles também andaram discutindo, eles sempre entravam em discussão devido a cachaça. E considerando que ela também estava no local dos fatos, os vizinhos acreditavam que teria sido ela
. (...);

TESTEMUNHA:
quem fez a oitiva da vítima no dia foi a escrivã Verônica, e ela citou realmente que a vítima falou que não se recordava de quem que teria feito, pois estava bêbado e não tinha visto, realmente essa informação condiz com a situação
(...).”

No mesmo sentido foram os depoimentos judiciais dos agentes públicos Ederson Lopes da Silva e Maria Keure dos Santos Silva, tendo esta acrescentado as seguintes informações:

“PROMOTOR DE JUSTIÇA: com relação ao podão que foi encontrado, o Waldeci falou alguma coisa, que ele reconheceu o podão, indicou alguma coisa sobre isso? TESTEMUNHA: não, ele não reconheceu não, ele fala que ele tinha um podão, mas que aquele lá não era o podão dele, que o dele era mais velho, e que aquele utilizado no crime, dizia que aquele ali era mais novo do que o dele
(...) inclusive a gente acompanhou ele lá, ele foi conosco lá no quarto dele e nós vasculhamos pra ver se a gente localizava esse podão e a gente não encontrou, (...)
ele dizia que sempre ficava debaixo do colchão ali que era pra ele se defender e aí na vistoria lá esse podão não foi localizado e ele disse que possivelmente alguém teria pego
(...).

PROMOTOR DE JUSTIÇA: sobre as roupas, com manchas de sangue ele falou alguma coisa? TESTEMUNHA: não dr, não comentou nada, tinha um chinelo azul na porta do quarto do seu Gonçalo e era um par de chinelo pequeno e na hora nós chegamos a pensar que poderia ser da Madona, que é a namorada da vítima, mas ela não reconheceu como sendo dela né, e aí a vítima fala que é do Cuiabano o chinelo (...);

PROMOTOR DE JUSTIÇA: e o Cuiabano, ele chegou a ver esse chinelo? TESTEMUNHA: chegou, ele fala que não, que não era o dele, que ele realmente tinha um chinelo azul, mas que não seria aquele, e nós localizamos um outro chinelo azul, que ele fala que é o dele. (...)

DEFENSORA PÚBLICA: Eu vou ler o depoimento da senhora, aqui a senhora fala que enquanto a vítima estava sendo socorrida ela disse que quem teria deito isso foi o pastor. É isso? TESTEMUNHA: Isso, sim, (...), mas não achou nenhum indício mais claro que pudesse ter sido esse pastor (...).”

Em Juízo, a testemunha Otávio Almeida Costa, vizinho do réu e da vítima, descreveu que:

“PROMOTOR DE JUSTIÇA: O senhor não viu nada que aconteceu?, não socorreu ele?, não sabe nada desse crime? TESTEMUNHA: não senhor, não sei de nada, eu sei que eu tinha uma rocinha (...), eu fui fazer uma limpeza lá, aí eu dei a volta, (...) aí a
porta estava aberta lá (...) aí ele estava de bruços lá, mas não cheguei perto, aí chamei minha esposa
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Quem estava de bruços? Era a casa dele? TESTEMUNHA: era o que foi esfaqueado (..) ele ficava lá, em um barraquinho, ele dormia lá.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ele estava acordado? Quais era as condições que ele estava? TESTEMUNHA: eu não sei, aí minha esposa chamou a Samu, (...) aí eu vi o sangue no chão, (...) aí chamou a Samu e a Polícia.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ele estava acordado? TESTEMUNHA: (...) ele estava melado de sangue e desacordado.

DEFENSORA PÚBLICA: o senhor presenciou a briga entre madona e Gonçalo? O senhor conhece madona, como ela é? TESTEMUNHA: não (..) sim senhora, ela quando bebe (...) fica meio desaforada (...) eu vi ela discutindo com ele, e ela saiu e ele saiu atrás dela, e pegou a peruca dela, (...) aí ela foi embora e ele ficou lá na esquina, aí depois disso eu não vi mais, nóis entramos para dormir e não vimos mais nada, fechamos o portão, já era umas nove horas.

DEFENSORA PÚBLICA: o senhor conhece o Cuiabano, como ele é? E uma pessoa tranquila de conviver? TESTEMUNHA: defeito dele é que ele bebe, ele trabalha, bebe, (..) é sim senhora (...)

DEFENSORA PÚBLICA: a respeito da Madona, o senhor ouviu alguma ameaça dela dizendo pro senhor Gonçalo que a mulher do saco estava vindo pra matá-lo? TESTEMUNHA: não senhora, não vi não.”

Em Juízo, a testemunha Manoela Soares da Silva [esposa da testemunha Otávio], também vizinha da vítima e do réu, descreveu que:

“(...) certeza que foi o Cuiabano eu não tenho não, eu só fiquei sabendo (...); eu não sei nada desse crime (...).

PROMOTOR DE JUSTIÇA: A senhora encontrou o Gonçalo depois que ele foi esfaqueado? TESTEMUNHA: sim (...)

PROMOTOR DE JUSTIÇA: a senhora pode descrever como ele estava? TESTEMUNHA:
ele estava no barraquinho que ele vivia, aí meu marido foi carpir e a porta estava aberta e viu ele lá esfaqueado
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: vocês que pediram socorro pra ele? TESTEMUNHA: foi, eu que liguei pra SAMU.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Quais era as condições de saúde, como que ele estava naquele momento? TESTEMUNHA: ele estava deitado todo esfaqueado, (...) eu vi sangue no chão, aí eu só vi ele só depois que a SAMU chegou.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: neste dia a senhor chegou a presenciar alguma briga/discussão? TESTEMUNHA: só ele com a esposa dele, (...) briga de casal, ele estava com ciúme dela
(...).

PROMOTOR DE JUSTIÇA: A senhora viu alguma briga de com o Cuiabano?] TESTEMUNHA Não.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: a senhora sabe como era o relacionamento deles, do Gonçalo com o cuiabano? TESTEMUNHA: eles eram companheiro de cachaça, eles sempre bebiam juntos (...).

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Já teve alguma briga entre eles?] TESTEMUNHA: Não (...).

PROMOTOR DE JUSTIÇA: quando chegaram lá, estava acordado ou desacordado? O que ele estava vestindo? Estava deitado na cama? TESTEMUNHA: ele estava desacordado, (..) de cueca, (..) na cama (...).

DEFENSORA PÚBLICA: Como era o comportamento do Sr Cuiabano na comunidade? Ele era agressivo? Era uma pessoa tranquila? TESTEMUNHA: ele trabalhava e bebia, (...) não era agressivo (..) só bebia as cachaças dele e ia trabalhar (...).

DEFENSORA PÚBLICA: A senhora mora onde? TESTEMUNHA: Em frente à casa dele, onde ele foi esfaqueado.

DEFENSORA PÚBLICA: E eles estavam bebendo nesse local onde aconteceu isso? TESTEMUNHA: Foi.

DEFENSORA PÚBLICA: A senhora viu a briga do Waldeci com a Madona? TESTEMUNHA: Vi (...), eles estavam brigando por briga de cachaça, ele com ciúmes dela, foram correndo e pedrada, ele arrancou a peruca dela (...); ela quando bebe, ela faz muito bafão, barraqueira, ela saiu bastante furiosa depois dessa briga
.

DEFENSORA PÚBLICA: A vítima fala que não sabe quem entrou na casa dele para golpeá-lo e que, no outro dia, foi que percebeu que tinha levado esse golpe quando colocou a mão na cabeça. Ele comentou com a senhora quem poderia ter feito isso? TESTEMUNHA: Falou nada não (...).

DEFENSORA PÚBLICA: A senhora falou que no dia da briga ouviu a Madona gritar que a Maria do Saco tava vindo pra matar o senhor Gonçalo? TESTEMUNHA: Era (...), ela era violenta, eles brigavam muito.

DEFENSORA PÚBLICA: Quanto tempo a Madona levou para ir embora depois da briga? TESTEMUNHA: Ela brigou com ele e depois ficou na esquina, aí eu não vi mais, porque eu entrei pra dormir.

DEFENSORA PÚBLICA: A senhora viu o senhor Waldeci voltando para a casa dele? TESTEMUNHA: Não (...).”

Em Juízo, a namorada da vítima, Ana Benedita Oliveira Neta, vulgo Madona, declarou que:

“(...)
quando fui embora, ele puxou meu tictac (cabelo), (...) e eu joguei duas pedras nele, e não acertou nele, aí o Cuiabano ficou com Gonçalo bebendo cachaça, e eu fui embora para casa da tia dele (...); a mulher levantou a saia pra ele, e eu não gostei, (...) e eu joguei as pedras nele, não acertou, aí ele puxou meu tictac (cabelo) (...).

PROMOTOR DE JUSTIÇA: e quando que a senhora soube que tinha acontecido esse crime? DEPOENTE: no outro dia, quando a polícia foi me buscar lá no meu serviço.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: por que a senhora está sendo coloca como suspeita? DEPOENTE: porque dizem que o Cuiabano disse que fui eu. (...).

PROMOTOR DE JUSTIÇA: a senhora chegou a falar com Gonçalo depois disso, perguntando o que havia acontecido quando a senhora saiu da casa? DEPOENTE: não senhor
(...).

DEFENSORA PÚBLICA: essa discussão de jogar pedra é normal entre vocês? DEPOENTE: é ... mas eu joguei só aquela vez que a mulher mostrou a bunda pra ele (...).

DEFENSORA PÚBLICA: a senhora ficou com muita raiva? Porque jogou a pedra? DEPOENTE: não, pedrinha miudinha assim, quando faz asfalto, fica aquelas pedrinhas.

DEFENSORA PÚBLICA: eles estavam muito bêbados neste dia? DEPOENTE: olha, quando sai de lá, eles ficaram bebendo.

DEFENSORA PÚBLICA: o seu marido estava muito bêbado? A senhora também tinha bebido? Que horas a senhora foi embora? DEPOENTE: meu marido estava, sentado no sofá, e o cuiabano também, (...) eu não bebo (...), eu fui era tipo umas 8 horas. (...)

DEFENSORA PÚBLICA: aqui no processo tem a informação de que o senhor Gonçalo pediu o podão do Cuiabano emprestado, a senhor estava neste dia? Pra que ele pediu:? DEPOENTE: eu estava sim, pra nos cortar vassoura, aí o Cuiabano pediu de volta e levou pra casa dele.

DEFENSORA PÚBLICA: aí depois ele não pediu de volta, de novo esse emprestado? DEPOENTE: não senhora
(...).”

Em Juízo, a sobrinha da vítima, Ana Cláudia de Trindade, revelou que seu tio havia lhe dito que o réu era o autor do crime,
in verbis
:

“(...) ele fala pra mim que ele pediu dinheiro, esse rapaz, eles estavam tomando, ai ele estava com dinheiro, o Gonçalo, meu tio, ai ele pegou e pediu um dinheiro pra ele e ele falou que não ia dá o dinheiro, daí foi na hora que ele foi dormir, aí esse cara bateu na porta dele, daí ele abriu a porta e deu os golpes nele de facão (...); aí esse cara pediu um dinheiro para ele, aí ele falou que não ia dar, aí ele pegou e ficou bravo, assim o meu tio fala (...).”

Em Juízo, o réu negou as acusações, afirmando que:

“(...) eu estava com ele (..) umas oito horas da noite, estava nós três bebendo, aí eu disse pra ele que eu ia dormir, e o rapaz também falou que ia dormir,
aí eu fui pra casa, eu moro em frente, eu deitei e dormi, e de manhã cedo, eu levantei com um pessoal me chamando, pra ver “olha o que fizeram com seu amigo ali”, aí no que eu cheguei, ele tava enrolado, entrando na maca já,
aí eu perguntei: ‘o que aconteceu com você Gonçalo, precisa de alguma coisa que eu possa resolver’, ele sem falar nadinha, aí fiquei por ali, e voltei para casa; (...)
e se fosse, minha roupa meu chinelo, meu rosto, meu lençol, tinha que ter sangue, e a polícia não encontrou nada disso lá (...) eu jamais teria feito isso com ele
(...);
tenho certeza eu não foi eu
, porque eles brigavam direto, ele com a mulher dele, e ele antes deu umas facadas nela, quase matou ela, e ela problema mesmo, não é flor que se cheira não.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: existe algum motivo para ele falar que o senhor tentou matar ele? RÉU: não posso afirmar assim, e eu tenho certeza que não foi eu (...) no dia que aconteceu isso aí, que ele foi para o hospital, ele estava fora de si, depois que ele começou a melhorar, ele começou a me acusar, a minha pessoa, que essa mulher que passou agora, eu nunca vi ela, eu conheço a tia dele (...);

DEFENSORA PÚBLICA: a quanto tempo o senhor conhecia a vítima? RÉU: nós trabalhamos juntos desde 2010, na cerâmica.

DEFENSORA PÚBLICA: O senhor presenciou a briga deles?
RÉU: eu estava sentado lá na frente, aí ela chegou alterada lá (...), nós ficamos bebendo, nós três, aí ficou eu, o Firmino e o Gonçalo no sofá, aí eu fui pra casa e ele ficou sentado no sofá
(...);

DEFENSORA PÚBLICA: Tinha um chinelo azul. RÉU: A polícia achou um chinelo azul na grama, no fundo da casa (...), o meu chinelo é marrom;
aí eles levaram esse chinelo pequeninho, aí viram que não era meu, não cabia na metade do meu pé
.

DEFENSORA PÚBLICA: Aqui tem uma história que a vítima pegava do senhor emprestado um podão. RÉU: Ele sempre pegava emprestado comigo, ele pegou comigo no sábado e levou pra casa dele (...); eu acho que ele pegou esse podão lá de casa emprestado pra guardar no barraco, ele pegou no sábado e não devolveu, aí eu falei pra militar que eles pegaram o meu podão lá em casa, eu fui lá e não achei em casa; eu acho que ele queria acertar alguma coisa com ela, mas ela achou ele dormindo e fez aquilo com ele (...).

DEFENSORA PÚBLICA: Então ele pegou emprestado o podão emprestado do senhor e não devolveu? RÉU: Sim, não devolveu
(...).”

Como visto, alguém adentrou na residência da vítima e a golpeou enquanto dormia em um colchão no chão.

A vítima não presenciou quem teria lhe golpeado enquanto dormia [provavelmente estava em coma alcoólico, pois sequer sentiu/acordou durante os golpes], porém, simplesmente,
presumiu
ter sido o réu em razão de tê-lo negado o empréstimo de R$ 20,00 (vinte reais),
durante o dia
, antes de ingerirem bebida alcoólica [o que perdurou o dia todo, até aproximadamente às 20h].

Essa presunção da vítima foi repassada aos agentes policiais e às demais testemunhas ouvidas em Juízo, as quais limitaram-se a confirmar que Gonçalo imputou a autoria do delito ao réu.

Cabe ressaltar que a vítima não afirmou que a negativa do empréstimo do dinheiro ao réu resultou em alguma discussão entre ambos. Ao contrário, existiu um entrevero apenas entre a vítima e a sua namorada “Madona”, já no período noturno [pouco antes da vítima se recolher], o que, inclusive, foi presenciado pela vizinha, a testemunha Manoela Soares da Silva, em frente à sua residência, antes desta adentrar para dormir.

Note-se que a vítima, enquanto era socorrida pela equipe médica ainda sua residência, atribuiu o crime, primeiramente, à outra pessoa [conhecida como “Pastor”].

O fato criminoso também não foi presenciado por outras pessoas, sendo que as testemunhas ouvidas em Juízo apenas reproduziram as acusações feitas pela vítima sobre o envolvimento do réu no delito, decorrentes da presunção da mesma.

Sobre o podão com resquícios de sangue humano [encontrado no matagal], a vítima, na fase inquisitiva, disse que certa vez pegou tal objeto emprestado do réu para limpar um terreno, devolvendo algum tempo depois, sem saber quando.

Ocorre que essa versão não foi confirmada em Juízo, porquanto o órgão acusador não fez uma única pergunta à vítima no sentido de esclarecer se ela tinha ou não devolvido ao réu o podão que pegou emprestado.

O que tem nos autos de prova judicializada quanto ao podão é a declaração do réu, que categoricamente afirmou que a vítima pegou o referido objeto emprestado e não devolveu.

Ressalto ainda que, embora a namorada da vítima, “Madona”, tenha afirmado [em Juízo] que Gonçalo devolveu o podão ao réu, o episódio narrado por ela [a qual sequer residia no local] não se trata da mesma ocasião mencionada pela vítima [em seu depoimento extrajudicial], pois aquela relatou que o empréstimo do mencionado objeto foi com a finalidade de
“cortar vassoura”
, ao passo que Gonçalo afirmou que era para limpar um terreno.

Sabe-se que pronunciar um acusado sem a existência de provas judicializadas – ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

A despeito de possível entendimento em sentido contrário, filio-me à corrente segundo a qual a decisão de pronúncia não pode estar sedimentada única e exclusivamente na prova inquisitorial – no caso, a respeito da devolução do podão –, sem nenhuma confirmação durante a fase judicial.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime contra a vida, devendo
“o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, pgs. 140/141).

Forte em tais razões, dada a relevância da decisão de pronúncia, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esta medida, qual seja, a não admissão de pronúncia apenas com elementos pré-processuais mostra-se mais adequada, justamente para se evitar a “aberração jurídica” de submeter o réu ao Júri popular sem prova judicializada e, pior ainda, vê-lo condenado sem elemento probatório colhido no âmbito do devido processo legal.

Sobre o tema, colaciono trecho de decisão monocrática proferida pelo Min. Rogério Schietti Cruz, em 8.3.2019, no Agravo em Recurso Especial nº 1.271.772/MG,
in verbis
:

“(...) é cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

É que,
a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1º do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. Nesses termos, tem essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (iudicium accusationis)
funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(iudicium causae).

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas,
a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença
. Ao contrário dos atos do inquérito policial, que não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos", as evidências recolhidas durante o iudicium accusationis terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, pelo método contraditório.

Logo, em minha compreensão, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova obtida na fase inquisitorial
, mormente quando essa prova está isolada nos autos.

Com efeito, merece destaque a lição de Aramis Nassif, que, com propriedade, expõe a matéria aqui discutida:

3.7.2. Pronúncia e prova inquisitorial Severos debates desenvolvem-se em torno da pronúncia no tanto que trata da valorização da prova exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que defendem, em nome do princípio in dubio pro societate, a pronunciação, e outros que rejeitam esta possibilidade. Estou que é mais correta a segunda. Acontece que,
se é verdade que a dúvida opera em favor da sociedade, não é menos verdadeiro que a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválido para sustentação de qualquer convencimento para o magistrado
. Aqui concorrem princípios fundamentais do homem: devido processo legal, ampla defesa, etc. Não há, ética ou juridicamente, base de sustentação para a tese que admite a prova exclusiva do inquérito para pronúncia. (O Júri Objetivo. 2 ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 44).

O raciocínio é simples, diz Guilherme de Souza Nucci:

"o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente. Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve". [...]
Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida, aquela que juiz togado algum teria condições de julgar procedente
, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais (Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda, 2008, p. 62).

Assim, em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para nos crimes dolosos contra a vida pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Com maior razão até porque não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação,
a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima e, diga-se, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
.

Dessarte, é no Tribunal do Júri que mais se justifica a regra impeditiva do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto os jurados, podendo formar sua convicção sem explicitar seus motivos racionais, não devem ser influenciados por elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório judicial.”

E digo mais: em recente julgado de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, a 5ª Turma do STJ aplicou a teoria da perda da chance probatória, ao reconhecer que a investigação falha
“extirpou a chance da produção de provas fundamentais para a elucidação da controvérsia”
, postura que viola o art. 6º, III, do CPP, o qual impõe à autoridade policial obrigação de
“colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias”
[https://www.conjur.com.br/2022-fev-01/stj-aplica-teoria-perda-chance-absolver-adolescente], situação esta aplicável o Ministério Público.

Nesse contexto, entendo ser inadmissível a sentença de pronúncia com base em mera suposição de ter sido o réu o autor do crime, sobretudo porque duas pessoas estiveram com a vítima momentos antes de ela se recolher para dormir [o réu e “Madona”], sendo que uma delas [que não era o réu] teve intensa discussão, com agressões mútuas, com a vítima, além de ser controversa a devolução do podão que Gonçalo pegou emprestado do acusado.

Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao recorrente, na fase do
judicium accusationis
, a medida mais acertada é a sua despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do CPP.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO
para despronunciar o réu WALDECI CORREA, com fundamento no artigo 414 do CPP, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria, em dissonância com o parecer ministerial.

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do réu, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022